Tribunal: TJES
Processo: 5013691-60.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013691-60.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - COMARCA DA CAPITAL - VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMB.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. FORO DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. SÚMULA Nº 33 DO STJ. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha em face do Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, em razão da divergência acerca da competência para julgamento da Execução Fiscal nº 5000058-65.2020.8.08.0050, ajuizada pelo Município de Viana contra a executada Lucila Rineiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para o julgamento da execução fiscal poderia ser declinada de ofício pelo Juízo suscitado; e (ii) determinar se a competência territorial deve prevalecer no foro do domicílio do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para execução fiscal é de natureza relativa, não podendo ser reconhecida de ofício, conforme a Súmula nº 33 do STJ.

O artigo 46, §5º, do CPC, interpretado em conformidade com a Constituição pelo STF no julgamento da ADI 5.492/DF, deve ser compreendido no sentido de
“restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador”.

O foro competente, neste caso, é o da situação do imóvel, onde ocorreu o fato gerador dos tributos municipais, conforme o art. 127, §1º, do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reconhecida a competência da VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA

Tese de julgamento
:

A competência relativa não pode ser declinada de ofício.

A competência territorial em execuções fiscais deve observar o foro do fato gerador dos tributos, quando localizado dentro do território do ente federado exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 127, §1º; CPC, art. 46, §5º; RISTJ, art. 196.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5.492/DF; STJ, Súmula nº 33; TJES, ApCiv 5003994-15.2024.8.08.0000; TJES, AI nº 5012107-89.2023.8.08.0000.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer a competência da VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5013691-60.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
SUSCITADO:
JUÍZO DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
em face do
JUÍZO DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA
, em razão da divergência acerca da competência para o julgamento da Execução Fiscal nº 5000058-65.2020.8.08.0050.

O Juízo suscitante (id. n. 9796744) sustenta que a competência para a execução fiscal possui natureza relativa, logo, não pode ser reconhecida de ofício, de modo que deve o feito permanecer no juízo de origem.

O Juízo suscitado (id. n. 9796743), na decisão que declinou sua competência, afirmou que o Município de Viana mantém o ajuizamento de Execuções Fiscais de executados com domicílio em comarca distinta, mesmo sabendo do quantitativo exacerbado de ações desta natureza na unidade judiciária. Sustenta, ainda, que a impossibilidade de reconhecimento de ofício da competência relativa comporta exceções.

Muito bem.

Inicialmente, registro que, inobstante o disposto no art. 196 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal, deixei de remeter os autos ao Ministério Público, haja vista que em casos similares o
Parquet
se manifestou pela não intervenção no feito.

Dito isso, calha frisar que o Município de Viana ajuizou a Execução Fiscal nº
5000058-65.2020.8.08.0050
visando a satisfação do crédito tributário de diversas taxas, contribuição de iluminação e ITR em face da executada Lucila Rineiro, sendo certo que a ação foi proposta considerando o foro da situação do imóvel, local do fato gerador do tributo em questão, nos exatos termos do artigo 127, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Ocorre que o Juízo suscitado, aplicando a regra estatuída no artigo 48 do Código de Processo Civil, reconheceu, de ofício, a sua incompetência para julgamento da demanda, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública de Vila Velha, local de domicílio da executada.

No entanto, aplica-se ao caso o art. 46, §5º, do Código de Processo Civil, que, segundo a interpretação conforme à Constituição atribuída pelo Ex. Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.492/DF, é compreendido no sentido de
“restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador
;” de onde concluo que, em se tratando de demanda executória ajuizada, em razão do critério do território, no foro do imóvel gerador dos tributos relacionados ao imóvel, não poderia o magistrado suscitado ter reconhecido a incompetência e determinado a remessa dos autos ao foro do domicílio do contribuinte executado.

No mesmo sentido, o Colendo STJ possui entendimento sumulado de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, como se vê do Enunciado nº 33.

Nesse mesmo sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. LOCAL DO FATO GERADOR. FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Viana em face do particular, para cobrança de dívida de IPTU referente a imóvel localizado no município de Viana/ES, conforme documento de ID 7848857. 2. Na espécie, verifica-se que a ação foi proposta considerando o foro da situação do imóvel, local do fato gerador do tributo em questão, nos exatos termos do artigo 127, § 1º, do Código Tributário Nacional. 3. Ocorre que o Juízo suscitado (VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA), aplicando a regra estatuída no artigo 46, § 5º do Código de Processo Civil, reconheceu, de ofício, a sua incompetência para julgamento da demanda, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública de Cariacica/ES, supostamente o local de domicílio do executado. 4. Na mencionada decisão, fundamentou o douto Juízo que haveria ”fortes indícios de que a Executada possui domicílio na Comarca de Cariacica/ES”, o que sequer é certo no caso. 5. O Colendo STJ possui entendimento sumulado de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, segundo Enunciado nº 33. 6. Conflito conhecido e procedente para declarar a competência da VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA (TJES, ApCiv 5003994-15.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, jul. 19/09/2024).

[...] 1. O art. 46, § 5º, do CPC, preceitua que “a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência, ou no do lugar onde for encontrado”. Por se tratar de questão afeta à competência relativa, não é dado ao Magistrado declinar, ex officio, de sua competência, conforme a Súmula nº 33, do STJ (“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”). 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no contexto de julgamento da ADI 5492, conferiu interpretação conforme a Constituição ao supramencionado artigo 46, § 5º, “para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador”. 3. No caso em apreço, além de não ser possível a declinação, de ofício, da competência relativa, também não se pode admitir que haja remessa dos autos da execução fiscal para o Município de São Pedro dos Ferros, tendo em vista que se trata de comarca não englobada ao limite territorial do exequente, Município de Viana. 4. Recurso de conhecido e provido. Decisão anulada. (Agravo de Instrumento nº 5012107-89.2023.8.08.0000, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Quarta Câmara Cível, J. 4/3/2024).

Por todo o exposto,
DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
,
DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA
para processar e julgar a Execução Fiscal nº
5000058-65.2020.8.08.0050
.

Oficiem-se
aos Juízos suscitante e suscitado, informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado,
remetam-se
os autos ao Juízo suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 26/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões